Tribunal: TJSP
Processo: 2224093-48.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Alegação de carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e fundamentação concreta na decisão impetrada. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, com a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas. Não cabimento. Presença dos requisitos do artigo 312 do CPP. Decisão

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Alegação de carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e fundamentação concreta na decisão impetrada. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, com a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas. Não cabimento. Presença dos requisitos do artigo 312 do CPP. Decisão escorada em idônea fundamentação. Paciente que tentou empreender fuga da viatura policial e, ademais, ostenta condenação definitiva pela prática do delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso VI, da Lei 10.826/03. Reiteração delitiva que demonstra a presença de periculosidade pelo agente, reforçando a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar eventual aplicação da lei penal, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.